Tribunal: STF
Processo: HC 187083
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS, no processo nº 0023452-87.2018.8.21.0021, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 18 de outubro de 2018, ante a suposta prática da infração versada no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou haver indícios de participação em grupo criminoso voltado ao comércio ilegal de entorpecentes na região. Aludiu à apreensão de telefone celular, no que revelado, mediante acesso a conversas em aplicativo de mensagens, tratar-se de responsável por distribuir drogas e cobrar devedores. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper a atuação dos envolvidos e impedir a reiteração delitiva.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 556.841/RS. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a prisão, dizendo não demonstrado risco concreto à ordem pública. Afirma configurado o excesso de prazo da custódia. Refere-se à pandemia de covid-19, frisando necessário afastar a medida. Menciona a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelares diversas. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Documento juntado ao processo revela não acolhido, no dia 19 de março último, pedido de liberdade provisória, reiterada, pelo Juízo, a necessidade da prisão. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia provisória, assentou tratar-se de cidadão integrante de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas na região, ressaltando sinalizado, consideradas conversas em aplicativo eletrônico de mensagens, ser responsável por distribuir entorpecentes e cobrar devedores. Realçou indispensável a medida para interromper a atuação dos envolvidos. O quadro demonstra estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual o Juízo, em 19 de março de 2020, concluiu persistirem os motivos que levaram à custódia preventiva revela não configurado excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, fica afastado constrangimento ilegal.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator